Tribunal: STF
Processo: HC 121423
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
Ementa: agravo regimental em habeas corpus. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que aplicou a orientação jurisprudencial do STF. Possibilidade de denegação da ordem. Art. 192 do RI/STF. 1. É possível ao relator do habeas corpus denegar a ordem, se, de pronto, observar que o acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (art. 192 do RI/STF). 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou a imediata execução da pena, tendo em vista a natureza protelatória dos recursos sucessivamente interpostos para obstar o trânsito em julgado de condenação por homicídio praticado em 1987. 3. Agravo regimental desprovido.